Tribunal: STF
Processo: HC 87869
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Duplicidade de processos sobre o mesmo fato.
   Feitos simultâneos perante a Justiça Militar e a Justiça
   Estadual. Extinção da punibilidade decretada nesta. Trânsito em
   julgado da sentença. Coisa julgada material. Incompetência
   absoluta do juízo comum. Irrelevância superveniente. Falta,
   ademais, de coexistência dos requisitos previstos no art. 9º do
   CPM. Extinção da ação penal em curso perante a Justiça Militar.
   HC deferido para esse fim. Precedentes. Se, no juízo comum, que
   seria absolutamente incompetente, foi, com coisa julgada material,
   decretada a extinção da punibilidade pelo mesmo fato objeto de
   ação penal perante a Justiça Militar, deve essoutra ação ser
   extinta, sobretudo quando não coexistam os requisitos capitulados
   no art. 9º do Código Penal Militar.